Tribunal: TJDFT
Processo: 0707406-13.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0707406-13.2024.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIS EDUARDO SA NASCIMENTO RECORRIDO: DANIEL FELIPE DO VALLE PEREIRA, EMANUELY DA SILVA BARRETO, TEREZA CRISTINA FELIX DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: I) condenar o requerido L.E.S.N. e a ré E.D.S.B. a, solidariamente, pagarem à autora a quantia de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), devidamente atualizada pelo IPCA desde a data do ajuizamento da ação – 07.06.2024 (artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/81, e artigo 389, parágrafo único, do Código Civil), e acrescida de juros moratórios em taxa correspondente à SELIC, deduzida do IPCA, a partir da última citação – 13.12.2024, Id 221433269 (artigos 405 e 406, “caput” e §1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024), tudo até o efetivo pagamento; e II) condenar a ré E.D.S.B. a pagar à autora a quantia de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), devidamente atualizada pelo IPCA desde a data do ajuizamento da ação – 07.06.2024 (artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/81, e artigo 389, parágrafo único, do Código Civil), e acrescida de juros moratórios em taxa correspondente à SELIC, deduzida do IPCA, a partir da última citação – 13.12.2024, Id 221433269 (artigos 405 e 406, “caput” e §1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024), tudo até o efetivo pagamento. A parte recorrente (L.E.S.N.) requer que o presente recurso inominado seja conhecido e recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo. Sustenta que a execução provisória do valor de R$ 12.500,00 fixado na sentença, antes da análise definitiva de sua responsabilidade, representa risco de dano irreparável, por se tratar de pessoa de parcos recursos, sendo que eventual bloqueio ou penhora afetaria diretamente sua subsistência. Alega presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, pois a condenação decorre de negócio viciado por fraude (“golpe da OLX”), em que tanto comprador quanto vendedor foram vítimas de estelionatário, e o prejuízo somente se concretizou em razão da conduta negligente da autora, que transferiu o valor a terceiro estranho à relação, sem as cautelas mínimas. DECIDO. Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos inominados são, em regra, recebidos apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, sendo o efeito suspensivo medida excepcional, condicionada à demonstração de possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso concreto, embora a parte recorrente alegue risco de dano irreparável em razão de sua condição financeira, não há demonstração efetiva de que a execução provisória da condenação pecuniária possa produzir prejuízo de natureza irreversível ou de difícil reparação. A obrigação imposta na sentença é exclusivamente patrimonial, e valores eventualmente bloqueados em fase de cumprimento provisório podem ser integralmente restituídos, caso o recurso seja provido, inexistindo risco de perecimento do direito. Ademais, a mera alegação de hipossuficiência financeira, desacompanhada de prova concreta de risco efetivo e imediato à subsistência, não é suficiente para excepcionar a regra legal do efeito meramente devolutivo. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado. Preclusa esta decisão, retornem conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito